Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de nulidade do ato de intimação do devedor de alimentos, promovido no âmbito do processo de origem.
2. A regra prevista no art. 531, § 1o, do CPC estabelece que “a execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado" deve ser processada "em autos apartados”. 2.1. Na fase de cumprimento da sentença que condena o devedor ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa alimentos, a regra prevista no art. 528 do Código de Processo Civil estabelece que a intimação do devedor para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, deve ser procedida pessoalmente.
3. No caso em análise é possível verificar que as credoras promoveram o cumprimento de prestação alimentícia de caráter provisório, tendo em vista que ainda não há notícia a respeito de eventual trânsito em julgado da sentença que fixou a prestação aludida. 3.1. A constrição forçada do patrimônio do devedor não deve ser admitida antes de sua intimação pessoal para satisfazer o crédito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
4. Recurso conhecido e provido.